Tribunal: TJSP
Processo: 2199867-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Agravado que suscita vício pela ausência de juntada de cópia da integralidade dos autos. Descabimento. Peças obrigatórias devidamente juntadas, ademais dos demais documentos suficientes a averiguar o direito

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Agravado que suscita vício pela ausência de juntada de cópia da integralidade dos autos. Descabimento. Peças obrigatórias devidamente juntadas, ademais dos demais documentos suficientes a averiguar o direito reclamado. Regularidade da instrução recursal. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÉRITO. Ingresso nos autos de terceiro familiar do devedor. Alegação de nulidade por ausência de citação e intimação sobre o leilão de imóvel. Descabimento. Citação corretamente efetuada na pessoa do devedor inscrito no pólo passivo. Alegação de arrematação a preço vil não constatada. Impossibilidade de rediscussão da matéria atinente ao pedido de nova avaliação do imóvel, já observada a análise em recurso pretérito. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199867-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
ARIAS VILLANUEVA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMBRIDGE
GARDENS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199867-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no.2199867-42.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
02a Vara Cível.
Processo no: 0127496-02.2006.8.26.0002/01
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda.
Agravante ( s ): Diego Arias Villanueva.
Agravada ( s ): Condomínio Edifício Cambridge Gardens.
VOTO No 50.199/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CONDOMÍNIO
–
COTAS
CONDOMINIAIS
EM
ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
MATÉRIA
PRELIMINAR
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
CONTRAMINUTA. Agravado que suscita vício pela
ausência de juntada de cópia da integralidade dos autos.
Descabimento. Peças obrigatórias devidamente juntadas,
ademais dos demais documentos suficientes a averiguar o
direito reclamado. Regularidade da instrução recursal.
Matéria preliminar afastada.
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CONDOMÍNIO
–
COTAS
CONDOMINIAIS
EM
ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÉRITO. Ingresso
nos autos de terceiro familiar do devedor. Alegação de
nulidade por ausência de citação e intimação sobre o leilão
de imóvel. Descabimento. Citação corretamente efetuada na
pessoa do devedor inscrito no pólo passivo. Alegação de
arrematação a preço vil não constatada. Impossibilidade de
rediscussão da matéria atinente ao pedido de nova avaliação
do imóvel, já observada a análise em recurso pretérito.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, contra
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199867-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ofertada pelo terceiro (agravante) e determinou a expedição de
carta de arrematação e de imissão na posse do imóvel, sob o
fundamento de que não se verifica vício de citação deste, na
medida em que a execução não é movida contra ele, nem contra
o devedor falecido no curso do processo, dando ensejo à
sucessão de Diego (terceiro/agravante), de modo que a sua
citação não era necessária (fls. 1167/1168, copiadas às fls.
35/37).
Insurge-se
o
agravante,
pleiteando inicialmente o benefício da gratuidade de justiça, e
alegando ter sofrido cerceamento de defesa pois, na condição
de co-proprietário do imóvel, não foi citado ou intimado em
nenhuma das fases do processo, sendo nulas a penhora sobre a
totalidade do bem e a sua posterior arrematação. Afirma ser
filho do proprietário do imóvel, Alfredo Arias Villanueva, e de
Marly Valongo Arias Villanueva (falecida em 2012). Sustenta
que o leilão foi realizado por preço vil (abaixo de 50%), tendo
em vista que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), que é muito inferior ao seu
preço de mercado (R$ 2.500.000,00 dois milhões e quinhentos
mil reais).
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para o fim de se
anular a arrematação do bem e a consequente desocupação e
imissão na posse do mesmo.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 47/49 ).
Pleito
de
reconsideração
juntado pelo agravante ( folhas 52/53 ).
O agravante acostou peças a
instruir o recurso ( folhas 54/456 ).
Negado
o
pleito
de
reconsideração ( folhas 458/459 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199867-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Custas recolhidas ( folhas
464/465 ).
Contrarrazões
às
folhas
468/480.
Este é o relatório.
Preliminarmente, o condomínio agravado alega ausência de juntada da
integralidade das peças do processo de origem.
Ocorre
que,
as
peças
acostadas dão conta de suprir o comando do artigo do Código
de Processo Civil, presentes todas as peças obrigatórias.
Sobressai a regularidade da
instrução
processual,
ausente
qualquer
prejuízo
dela
decorrente, daí a rejeição da preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, a decisão
agravada não comporta reforma.
Cuida-se, na origem, de ação
de cobrança de cotas condominiais, movida contra Alfredo
Arias Villanueva, julgada procedente para condenação ao
pagamento dos valores em aberto.
Iniciado o cumprimento de
sentença, após arrematação de bem imóvel a saldar o crédito, o
agravante, terceiro estranho à relação jurídica, ingressou
espontaneamente nos autos, apregoando vício citatório,
pleiteando a anulação do leilão.
A decisão agravada indeferiu
a medida, este o motivo da irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199867-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em
que
pese
o
direito
apregoado, não há que se falar em vício de citação.
Isto porque, a ação foi
movida contra Alfredo Arias Villanueva, devidamente citado
para a formação do contraditório legal.
O agravante alega que é filho
do devedor e proprietário do imóvel objeto do litígio, sendo que
tal fato não decorre legitimidade passiva.
Assim, inexiste vício a ensejar
nulidade pela ausência de intimação do agravante acerca da
arrematação, vez que, à obviedade, não é parte no processo.
No mais, o percentual da
arrematação não deverá ser inferior a 50% ( cinqüenta por
cento ) do imóvel, conforme decisão anteriormente emanada do
Juízo de origem, de sorte que infundada a assertiva de risco de
prejuízo pela arrematação a preço vil.
Quanto ao pedido para a
realização de nova avaliação do imóvel, a matéria já foi objeto
de recurso anteriormente manejado ( agravo de instrumento
número 2100146-54.2019.8.26.0000 ) ocasião em que a 25a
Câmara de Direito Privado, por unanimidade de votos, afastou
a tese e indeferiu o pedido.
Por
todos
os
motivos
delineados, é o caso de manutenção da decisão agravada, que
bem equacionou a matéria.
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR